Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725616-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA VERAS AGRAVADO: ELISA AMELIA RODRIGUES ALVES PRADO, WILSON BARBOSA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, considerando que a oposição de embargos de declaração não constitui meio hábil para a formulação de novos pedidos, para além da correção de vícios na decisão recorrida. Brasília, 30 de junho de 2025 15:53:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador